Tribunal: STF
Processo: AC 1227
Classe: AC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração: alegações improcedentes de
   prejulgamento da matéria do recurso extraordinário: o acórdão
   embargado atinge somente a medida cautelar, sem nenhuma
   conseqüência ao conhecimento do agravo de instrumento ao qual se
   pretende prestar efeito suspensivo. Rejeição.